Tribunal: TJMT
Processo: 0001043-82.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001043-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRICOLA XINGU S/A - CNPJ: 07.205.440/0001-24 (APELANTE), Rosineide dos Santos de Queiroz registrado(a) civilmente como GISELE SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 054.613.481-57 (ADVOGADO), RAFAELA PRACA FURTADO - CPF: 008.942.642-81 (ADVOGADO), RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - CPF: 176.091.618-88 (ADVOGADO), FLAVIA PERSIANO GALVAO - CPF: 049.003.014-93 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), AGRICOLA XINGU S/A - CNPJ: 07.205.440/0001-24 (APELADO), FLAVIA PERSIANO GALVAO - CPF: 049.003.014-93 (ADVOGADO), RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - CPF: 176.091.618-88 (ADVOGADO), RAFAELA PRACA FURTADO - CPF: 008.942.642-81 (ADVOGADO), Rosineide dos Santos de Queiroz registrado(a) civilmente como GISELE SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 054.613.481-57 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO ROSSONI - CPF: 411.235.458-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRICOLA XINGU S/A PROVIDO EM PARTE, DO BANCO SISTEMA S.A. PROVIDO E DE CHARLES WURZIUS PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL RURAL. SUB-ROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO ARREMATANTE. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS EXTRAPOLAM O ÂMBITO RESTRITO DA CONSIGNATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO POR AGRÍCOLA XINGU S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, APELO INTERPOSTO POR CHARLES WURZIUS DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO SISTEMA S.A.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Agrícola Xingu S.A., Charles Wurzius e Banco Sistema S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento referente à parcela do parceiro agrícola na produção da safra de soja 2018/2019 cultivada na Fazenda Santa Emília. A controvérsia decorre da arrematação judicial do imóvel pelo Banco Sistema em abril de 2018, enquanto Charles Wurzius mantinha a posse por força de contrato de comodato e figurava como parceiro outorgante no contrato de parceria agrícola celebrado com a Agrícola Xingu. A sentença reconheceu a legitimidade da dúvida quanto ao credor, mas considerou insuficiente o depósito judicial, determinando o levantamento do valor em favor de Charles Wurzius e condenando o Banco Sistema ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Sistema, ao arrematar judicialmente a Fazenda Santa Emília, sub-rogou-se automaticamente nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de parceria agrícola, tornando-se o legítimo credor dos valores consignados; (ii) saber se o valor depositado pela Agrícola Xingu, calculado com base no Quarto Aditivo ao contrato de parceria agrícola, é suficiente para quitação da obrigação; e (iii) saber se os pedidos indenizatórios formulados por Charles Wurzius, relativos à reparação de erosões nos talhões de plantio e nas estradas de acesso, podem ser conhecidos no âmbito restrito da ação de consignação em pagamento.

III. Razões de decidir

3. No que se refere ao contrato entre
Agrícola Xingu e Charles Wurzius
, a arrematação judicial do imóvel rural objeto de contrato de parceria agrícola opera automaticamente a sub-rogação do arrematante nos direitos e obrigações do alienante, nos termos do art. 92, §5º, do Estatuto da Terra, independentemente da imissão na posse, desde a data do registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel.

4. O contrato de comodato celebrado entre
Charles Wurzius e a Camponesa Agropecuária
possui natureza eminentemente civil, não se lhe aplicando as disposições do Estatuto da Terra, conforme julgado transitado em julgado deste Tribunal nos Embargos de Terceiro nº 0009254-78.2018.8.11.0003, que distinguiu claramente a natureza jurídica do comodato da parceria agrícola.

5. O Banco Sistema, ao não impugnar o valor indicado pela autora na contestação, aquiesceu tacitamente quanto à suficiência do montante depositado de R$ 1.178.575,13 (um milhão, cento e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos), calculado com base nas cláusulas 4.1.2 e 4.1.3 do Quarto Aditivo ao contrato de parceria agrícola, afastando a alegação de insuficiência do depósito.

6. Os pedidos indenizatórios formulados por Charles Wurzius extrapolam o âmbito cognitivo restrito da ação de consignação em pagamento, cujas matérias de defesa encontram-se taxativamente previstas no art. 544 do Código de Processo Civil, devendo eventuais pretensões indenizatórias ser deduzidas em ação autônoma própria. Além disso, carece de legitimidade ativa para pleitear reparação pelos supostos danos causados ao imóvel, uma vez que nunca deteve a propriedade da Fazenda Santa Emília e, desde a imissão do Banco Sistema na posse do bem em junho de 2019, tampouco figura como possuidor legítimo do imóvel rural.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação interposto pela Agrícola Xingu S/A parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pelo Banco Sistema S/A provido. Recurso de apelação interposto por Charles Wurzius desprovido. Ação de consignação em pagamento julgada procedente, com declaração de extinção da obrigação.

Tese de julgamento
:
"1. A sub-rogação prevista no art. 92, §5º, do Estatuto da Terra opera-se automaticamente com a arrematação judicial do imóvel rural objeto de contrato de parceria agrícola, independentemente da imissão na posse, desde a data do registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel. 2. A ausência de impugnação específica do credor sub-rogado quanto ao valor depositado em ação de consignação em pagamento implica aquiescência tácita quanto à suficiência do montante consignado. 3. Os pedidos indenizatórios formulados em contestação extrapolam o âmbito cognitivo restrito da ação de consignação em pagamento, cujas matérias de defesa encontram-se taxativamente previstas no art. 544 do Código de Processo Civil, devendo ser deduzidos em ação autônoma própria."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), art. 92,
caput
e §5º; CC, arts. 336, 579 a 585; CPC, arts. 539, 544, 545, §2º, 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repetitivo nº 967 (STJ); STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.763/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 22/4/2026; TJMT, Embargos de Terceiro nº 0009254-78.2018.8.11.0003; TJMS, Embargos de Declaração Cível nº 0801028-40.2017.8.12.0009, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 17/11/2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 10042055020248260152, Rel. Corrêa Patiño, j. 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
A
grícola Xingu S.A., Charles Wurzius
e
Banco Sistema S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
ação de consignação em pagamento, julgou improcedentes os pedidos e determinou o levantamento do valor consignado a favor do primeiro réu (Charles), devendo ser abatido do débito da requerente e condenou o segundo réu (banco) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado dado à causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Recurso de apelação interposto pelo Banco Sistema S.A.

O apelante sustenta que é o legítimo credor dos valores consignados, uma vez que se sub-rogou nos direitos do parceiro outorgante ao adquirir a propriedade da Fazenda Santa Emília mediante arrematação judicial. Argumenta que a sub-rogação prevista no art. 92, §5º do Estatuto da Terra decorre da aquisição da propriedade, independentemente da imissão na posse do imóvel.

Sustenta que o Juízo se equivocou ao considerar que a posse sobre a Fazenda Santa Emília não estava consolidada com o banco por ocasião da colheita da safra 2018/2019, bem como ao fundamentar na procedência da ação anulatória que invalidou a arrematação. Alega que a sentença dos Embargos de Terceiro nº 0009254-78.2018.8.11.0003 não afastou a aplicação do Estatuto da Terra ao contrato de parceria agrícola celebrado entre Charles Wurzius e a Xingú, mas apenas ao contrato de comodato celebrado entre Charles e a Camponesa Agropecuária Ltda.

Subsidiariamente, caso se entenda pela existência de insuficiência no depósito, requer que o ônus sucumbencial seja suportado pela autora, ou rateados entre ele (banco) e a Xingú.

Recurso de apelação interposto por Charles Wurzius.

O apelante menciona que o Juízo de origem reconheceu na sentença que ele arguiu, na forma do art. 544, IV do CPC, a insuficiência do depósito sob dois fundamentos: (a) Depósito inferior no valor de R$ 334.289,03 (trezentos e trinta e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais) quanto ao valor da renda devida e consignada em juízo; (b) Ausência de cumprimento da obrigação contratual da cláusula 9.9. do contrato de parceria agrícola sub judice (id. 54376838, p. 53), por não reparar as erosões constatados nos talhões de plantios da safra 2018/2019, no valor de R$ 899.445,60 (oitocentos e noventa e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) e nas estradas de acesso aos talhões, no valor de R$ 95.868,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais), conforme laudo pericial do Engenheiro Alberto Borges Lemos (id 63487055) de 13/03/2019.

Assevera que ficou reconhecida na sentença a procedência desses pedidos, o que amparou o Juízo a justificar a insuficiência do depósito e improcedência do pedido de consignação com fundamento no Tema Repetitivo 967 do STJ. Aduz que na sentença ficou determinado o ajuizamento de nova demanda pela via ordinária para cobrança dessas partes inadimplidas da consignação, contrariando o disposto no art. 545, §2º do CPC.

Requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada em parte, com a condenação da autora ao pagamento do
quantum debeatur
correspondente à insuficiência do depósito, seja pelos valores já reconhecidos na sentença, seja mediante liquidação, com reconhecimento da mora desde o ajuizamento da ação em 15/08/2019 no juízo incompetente da Comarca de São Paulo (SP), incidindo desde então correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, bem como, condenar a apelada Xingú no ônus sucumbencial, de forma solidária com o Banco Sistema S.A., nos termos dos arts. 85, §2º c/c 86 e 87 do CPC.

Recurso de apelação interposto por Agrícola Xingú S.A.

A apelante alega que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao considerar insuficiente o valor depositado na ação de consignação, o que levou à improcedência integral da demanda, sem qualquer justificativa adequada, ainda que o valor consignado tenha sido corretamente apurado pela Xingú com base nos critérios previstos contratualmente.

Sustenta a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa em relação ao Recurso de Apelação interposto na Ação Anulatória nº 0001533-41.2019.8.11.0003. Subsidiariamente, pugna pelo julgamento simultâneo dos recursos.

No mérito, argumenta que o valor consignado foi corretamente apurado com base no Quarto Aditivo ao contrato de parceria agrícola, sendo suficiente para quitação da obrigação. Cita que ao analisar a demanda na origem, o Juízo
a quo
considerou inválido o Quarto Aditivo e afirmou que o Contrato de Parceria deveria ser utilizado como base para calcular a parcela do parceiro na produção da safra de soja de 2018/2019, mas o referido aditivo não é “apócrifo”, trata-se de contrato entre ausentes, existente, válido e eficaz, uma vez que, nos termos do art. 434,
caput
, do Código Civil, foi proposto pela Xingú e expressamente aceito pelo advogado de Charles (fls. 22-23 do id. 54377048).

Indica que, para o cálculo do montante devido, recorreu às cláusulas 4.1.2 e 4.1.3 do Quarto Aditivo que trazem os parâmetros para definição do preço da soja. Apurou que a quota-parte do parceiro para a safra 2018/2019 é de R$ 1.178.575,13 (um milhão, cento e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos), de modo que não há que se falar em insuficiência do valor depositado.

Assevera que o Juízo considerou que ela (Xingú) teria deixado de zelar pela conservação do solo e das estradas internas da Fazenda Santa Emília, acolhendo, ainda que de forma implícita, pedido de indenização formulado por Charles, referente a “
reparação das erosões constatados nos talhões de plantios da safra 2018/2019, e, para o reparo das estradas de acesso aos talhões
” (cf. fls. 10-11 do id. 60050907), mas esse pedido indenizatório sequer poderia ser veiculado nos limites da contestação, pois o art. 544, IV, do CPC, ao autorizar que o réu alegue a insuficiência do depósito, não permite a ampliação do objeto da demanda consignatória para abrigar discussões autônomas sobre outras obrigações contratuais supostamente inadimplidas.

Alega que Charles deveria ajuizar ação autônoma específica, já que na presente lide carece de legitimidade para pleitear reparação pelos supostos danos, pois, além de nunca ter sido proprietário da Fazenda Santa Emília (id. 60051626 – autos de origem), desde a imissão do Banco Sistema na posse do imóvel, em 18.6.2019, tampouco é seu possuidor legítimo – fato reconhecido pelo próprio Charles em sua contestação. Afirma que o referido documento jamais poderia fundamentar decisão condenatória, por se tratar de prova unilateral, produzida por profissional contratado exclusivamente por Charles.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformado o capítulo da r. sentença que entendeu pela insuficiência do valor depositado em consignação, julgando-se totalmente procedente a ação consignatória, com o reconhecimento da suficiência do valor depositado e consequente quitação da obrigação pela autora Xingú.

Todas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos, pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a autora Agrícola Xingú S.A. ajuizou ação de consignação em pagamento alegando dúvida quanto ao credor dos valores correspondentes à parcela do parceiro agrícola na produção da safra de soja 2018/2019, cultivada na Fazenda Santa Emília.

Na petição inicial, narrou que para a produção de
commodities
agrícolas e a processos industriais para o beneficiamento de algodão e sementes de soja, celebrou com Charles Wurzius, em 08/09/2016 o Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças (“Contrato de Parceria” – id. 54376838, fls. 46/107), tendo por objeto, inicialmente, a exploração agrícola de lavouras pela Xingú em dois imóveis rurais, Fazendas Arujá e Santa Emília. Em contrapartida, relatou que Charles teria participação nos frutos da parceria em valores revisados a cada safra.

Indicou que os imóveis estavam na posse de Charles à época em que o Contrato de Parceria foi celebrado por força do comodato firmado com Ademar Wurzius, Laranjal Agropastoril Ltda. e Camponesa Agropecuária Ltda., envolvendo, além das Fazendas Arujá e Santa Emília, também a Fazenda Laranjal. O Contrato de Parceria foi firmado pelo prazo de 03 (três) anos, mas a autora Xingú e o réu Charles estipularam que referido negócio poderia ser encerrado ao término de cada safra (cláusula 3.2.1, id. 54376838, 46/107 – feito de origem).

Mencionou que ela (autora) e Charles aditaram o Contrato de Parceria em 20/01/2017 (id. 54376840, fls. 1/4 - origem), apenas para incluir novo talhão na área de plantio e estabelecer o local de armazenagem da produção da parceria (“Primeiro Aditivo”). Posteriormente, em 21/08/2017, firmaram novo aditivo contratual para regular as condições comerciais para a safra 2017/2018, incluindo novos preço e forma de pagamento (cláusula 4, id. 54376840, fls. 5/31, e id.

54377047, fls. 1/17 - origem). Alegou que o referido instrumento foi, por mero erro material, denominado “1º (Primeiro) Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças”, embora se tratasse do segundo aditivo à avença original (“Segundo Aditivo” – id. 54376840, fls. 5/31, e id. 54377047, fls. 1/17 - origem).

Informou que desde meados da década de 1990, recaíam sobre a Fazenda Santa Emília diversos ônus reais, em razão de dívidas contraídas ou garantidas pelos proprietários e comodantes.
Em uma das execuções movidas para cobrança dos mencionados débitos, a Fazenda Santa Emília foi arrematada pelo Banco Sistema em 06/04/2018 (Processo nº 0004504-97.1999.8.11.0003) e em 02/07/2018, no curso da safra 2017/2018, o banco notificou a Xingú, comunicando-a da arrematação e de que estaria sub-rogado em todas as obrigações e direitos dos antigos proprietários (id. 54377047, fls. 38/90, e id. 54377048, fls. 1/3 - origem), bem como requereu que todos os pagamentos pendentes fossem realizados diretamente em suas contas ou judicialmente
.

Citou na petição inicial que Charles, enquanto comodatário, continuava na posse da Fazenda Santa Emília em razão de medidas judiciais e a parceria entre ele e a Xingú envolvia também os imóveis vizinhos, por isso optou por prosseguir com o negócio para a safra de 2018/2019. Asseverou que Quarto Aditivo passou a reger a parceria para a safra 2018/2019 e após a colheita da safra 2018/2019 e a comercialização dos grãos,
a Xingú se deparou com legítima dúvida quanto à definição do destinatário da parcela devida ao parceiro outorgante, pois desde a arrematação da Fazenda Santa Emília, Charles e Banco Sistema disputam a posse do imóvel, sem que houvesse decisão definitiva até o ajuizamento desta demanda
.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido consignatório, reconheceu a legitimidade da dúvida quanto ao credor, mas considerou insuficiente o depósito judicial realizado. Determinou o levantamento do valor consignado em favor do réu Charles Wurzius e condenou o corréu Banco Sistema S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Pois bem.
A questão central da presente ação consignatória consiste em identificar o legítimo credor dos valores correspondentes à parcela do parceiro agrícola na produção da safra de soja 2018/2019, cultivada na Fazenda Santa Emília.

A controvérsia decorre da arrematação judicial do imóvel pelo Banco Sistema S.A. em abril de 2018, enquanto Charles Wurzius mantinha a posse do bem por força de contrato de comodato e figurava como parceiro outorgante no contrato de parceria agrícola celebrado com a Agrícola Xingu S.A.

O art. 92,
caput
, do Estatuto da Terra estabelece:

“Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.”

E o §5º do mesmo dispositivo determina que a “
alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.
”

A
ratio legis
da norma reside na proteção do arrendatário ou parceiro agrícola, assegurando a continuidade da exploração da terra e a percepção dos frutos do trabalho, ainda que ocorra a alienação do imóvel. A sub-rogação opera-se automaticamente, independentemente de manifestação de vontade das partes, constituindo efeito legal da alienação do imóvel objeto de contrato de arrendamento ou parceria agrícola. Cito julgado do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DO ARREMATANTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 7, 83 E 211/STJ.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por empresa autora contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial fundado no art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual que, em ação ordinária, confirmou sentença de procedência parcial e rejeitou preliminares de cerceamento de defesa e de julgamento extra petita.

2. Controvérsia decorrente de contratos de parceria agrícola para cultivo de cana-de-açúcar, envolvendo direito da autora à colheita de safra plantada antes da arrematação judicial da área rural pelos réus, tendo o Tribunal de origem afirmado, à luz do art. 92, § 5º, da Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da Terra), a subsistência das parcerias e a sub-rogação dos arrematantes nos direitos e obrigações dos ex-proprietários, inclusive quanto ao percentual contratualmente ajustado
.

3. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial por: (i) incidência da Súmula 7/STJ quanto à tese de julgamento extra petita e à desoneração da caução; (ii) ausência de prequestionamento do art. 835, § 2º, do CPC, atraindo a Súmula 211/STJ e, por analogia, a Súmula 282/STF, ante a falta de alegação de violação ao art. 1.022 do CPC; e (iii) conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ acerca da sub-rogação do arrematante em contratos de parceria agrícola, incidindo a Súmula 83/STJ. No agravo interno, a agravante sustenta que a matéria seria exclusivamente de direito, insiste na ocorrência de julgamento extra petita, alega existência de prequestionamento (expresso ou implícito) do art. 835, § 2º, do CPC, impugna a aplicação da Súmula 83/STJ ao art. 92, § 5º, da Lei n. 4.504/1964, afirma configurado o dissídio jurisprudencial e requer a desoneração da caução ou sua substituição por seguro garantia judicial.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 2º, 343, 492 e 1.012, § 1º, V, do CPC, é possível, em recurso especial, rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de julgamento extra petita e à manutenção da caução, sem incidir no óbice da Súmula 7/STJ; (ii) saber se o art. 835, § 2º, do CPC foi adequadamente prequestionado, inclusive sob a ótica do prequestionamento ficto, diante da ausência de alegação de violação ao art. 1.022 do CPC nas razões do recurso especial; e
(iii) saber se o acórdão recorrido, ao aplicar o art. 92, § 5º, da Lei n. 4.504/1964 para reconhecer a sub-rogação dos arrematantes nos direitos e obrigações dos ex-proprietários nos contratos de parceria agrícola, divergiu da jurisprudência do STJ ou, ao contrário, se encontra em consonância com ela, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ
.

III. Razões de decidir

5. A revisão, em recurso especial, das conclusões do Tribunal de origem quanto à inexistência de julgamento extra petita e à subsistência da caução exige reexame do contexto fático-probatório, inclusive da moldura concreta do pedido, da causa de pedir, das decisões integrativas e dos efeitos práticos da tutela concedida, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

6. O art. 835, § 2º, do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido sob o enfoque invocado e, embora opostos embargos de declaração, a parte recorrente não alegou, no recurso especial, violação ao art. 1.022 do CPC, circunstância que impede o reconhecimento do prequestionamento ficto e atrai a incidência da Súmula 211/STJ, bem como, por analogia, da Súmula 282/STF.

7. Quanto ao art. 92, § 5º, da Lei n. 4.504/1964, o Tribunal de origem decidiu que a alienação/arrematação do imóvel objeto dos contratos de parceria agrícola não extingue a avença, pois os arrematantes se sub-rogam, desde a arrematação, nos direitos e obrigações dos ex-proprietários, fazendo jus à contraprestação percentual prevista, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência consolidada do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

8. Inexistindo demonstração de erro de premissa, omissão decisiva ou superação dos óbices processuais indicados, e verificando-se apenas inconformismo com o entendimento adotado, não se justifica a reforma da decisão monocrática, que permanece íntegra quanto à aplicação das Súmulas 7, 83 e 211/STJ e, por analogia, da Súmula 282/STF.

IV. Dispositivo

Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 2.683.763/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

Como dito acima, a Fazenda Santa Emília (área de terras com 24.910,00 hectares) foi arrematada pelo Banco Sistema S.A. em 06/04/2018, no curso da Execução de Título Extrajudicial nº 0004504-97.1999.8.11.0003 - Comarca de Rondonópolis. A carta de arrematação foi expedida em 10/04/2018 e registrada na matrícula do imóvel em 01/06/2018 (id. 346005355 - origem).

O contrato de comodato constitui empréstimo gratuito de coisa infungível, regulado pelos arts. 579 a 585 do Código Civil. Trata-se de contrato unilateral, benéfico e gratuito, no qual o comodante entrega ao comodatário coisa infungível para ser utilizada por determinado tempo e devolvida ao término do contrato.

Conforme reconhecido por este Tribunal no julgamento dos Embargos de Terceiro nº 0009254-78.2018.8.11.0003, ajuizados por Charles Wurzius na Ação de Execução nº 0004504-97.1999.8.11.0003 (credor Banco Sistema), visando a suspensão de ordem de imissão na posse do banco-embargado, sobre o imóvel objeto da matrícula 603 do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT:

“Por derradeiro, quanto ao direito de manutenção da posse assegurado pelo art. 92, § 5º do Estatuto da Terra, segundo o qual a alienação do imóvel não modifica os direitos de quem tem a posse temporária do bem para atividade rural, não se aplica.

Conforme o apelante, o contrato de comodato firmado em 28.11.11, com validade prorrogada até 31.12.2026, prescreve a cessão da posse do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Emília” para exploração de atividade agrícola e pastoril, sendo ainda estabelecida várias obrigações, dentre as quais a exploração do imóvel para torná-lo agricultável, o que caracteriza o instrumento como parceria agrícola.

Alega que a parceria agrícola não depende de forma expressa, e que pode ser estabelecida através de instrumento de comodato, como o firmado entre as partes.

Todavia, como bem pontuou o juízo sentenciante, cuja matéria já foi objeto de enfrentamento por esta magistrada quando nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1000267-11.2019.8.11.0000, e posteriores embargos de declaração, as regras atinentes ao arrendamento e/ou parceria rural não se apõe ao instrumento firmado pelo apelante com a proprietária da fazenda arrematada.

Isto porque, embora o contrato de comodato rural seja um contrato agrário, não é disciplinado pela legislação agrária (Estatuto da Terra), e sim pelo Código Civil, de modo que as disposições da Lei nº 4.504/64
[Estatuto da Terra] não se aplicam ao caso, e por isso, não há como assegurar ao comodatário o direito à conclusão da colheita pendente, como permite o art. 95 e 96 do sobredito Estatuto.

Ademais, o contrato de parceria e o contrato de comodato possuem naturezas distintas, não havendo a citada modalidade de contrato agrário híbrida, de comodato com natureza de parceria rural, a justificar a invocação do Estatuto da Terra.

Ora, o contrato de comodato, por sua natureza, é um empréstimo gratuito, cuja posse pode ser revista a qualquer tempo pelo proprietário da terra, ao contrário do arrendamento rural e de parceria agrícola em que é vedada a prestação de serviço gratuito [art. 93, I do Estatuto da Terra].

No caso, em que pese o apelante alegar a valorização do imóvel com a exploração agrícola, tal incremento não transmuda a natureza gratuita do contrato de comodato em parceria agrícola, a alterar a característica da relação jurídica firmada entre a partes, mormente quando ausente qualquer retribuição pecuniária pela exploração do bem.

Aliás, sobre o ponto assim restou ementado sobredito embargos, julgado por decisão monocrática desta relatora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE - ALEGADA OMISSÃO NO DECISUM RECORRIDO -INEXISTÊNCIA - IMÓVEL RURAL - CONTRATO DE COMODATO - ESTATUTO DA TERRA - INAPLICABILIDADE - RESP 721.231/SP - NÃO SUBSUNÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Em que pese o contrato de comodato rural seja um contrato agrário, não é disciplinado pela legislação agrária (Estatuto da Terra), mas pelo Código Civil, de modo que as disposições da Lei nº 4.504/64 não se lhe aplica, e, por isso, não há como assegurar ao comodatário o direito à conclusão da colheita pendente, como permite o art. 95 e 96 do sobredito Estatuto.

No precedente constante do RESP 721.231/SP, discorre-se sobre a necessidade de registro público de contrato de parceria agrícola para prevalecer perante terceiros, não há qualquer debate sobre a equiparação de comodato à parceria agrícola.

Embargos rejeitados.”

Logo, as disposições do art. 92 do Estatuto da Terra não se aplicam ao contrato de comodato firmado pelo apelante, cuja natureza é eminentemente civil.”

Como se vê, o citado acórdão (transitado em julgado) reconheceu que o contrato de comodato celebrado entre Charles Wurzius e a Camponesa Agropecuária Ltda. possui natureza civil, a ele não se aplicam as disposições do Estatuto da Terra,
diferente do contrato de parceria celebrado entre Xingú e Charles.

Apenas para esclarecimento, não há contradição entre o reconhecimento de que o contrato de comodato celebrado entre Charles Wurzius e a Camponesa Agropecuária Ltda. possui natureza civil, não se lhe aplicando o Estatuto da Terra, e a aplicação do art. 92, §5º, do Estatuto da Terra ao contrato de parceria agrícola celebrado entre a Agrícola Xingu S.A. e Charles Wurzius.

Trata-se de relações jurídicas distintas. A sub-rogação automática prevista no art. 92, §5º, do Estatuto da Terra aplica-se exclusivamente aos contratos de arrendamento e parceria agrícola, não alcançando o contrato de comodato.

Sobre a arrematação da Fazenda Santa Emília pelo Banco Sistema S.A., a sub-rogação opera-se automaticamente com a alienação do imóvel, independentemente da imissão na posse.

A partir da data do registro da arrematação na matrícula do imóvel (01/06/2018), a instituição financeira se tornou proprietária do imóvel, sub-rogando-se nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de parceria agrícola celebrado entre a Agrícola Xingú e Charles Wurzius.

O fato de a imissão do banco na posse do imóvel ter ocorrido apenas em junho de 2019, não afasta a sub-rogação nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de parceria agrícola. A sub-rogação decorre da aquisição da propriedade, e não da imissão na posse:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS - TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – REQUISITOS AUSENTES - MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS –
CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR – DIREITO DO PARCEIRO AGRICULTOR A COLHEITA DA SAFRA PLANTADA ANTES DA ARREMATAÇÃO DA ÁREA PELOS REUS – ARTIGO 92, § 5º, DA LEI 4.504/64 ( ESTATUTO DA TERRA)- SUB-ROGAÇÃO DOS ARREMATANTES NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS EX-PROPRIETÁRIOS
– – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM FIM ÚNICO DE REDISCUTIR MATÉRIAS – EMBARGOS DAS PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ REJEITADOS. Inexistentes os vícios contidos no art. 1 .022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição, e erro material, rejeitam-se os aclaratórios. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ.” (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0801028-40.2017 .8.12.0009 Costa Rica, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 17/11/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2023)

Ademais, ao contrário do alegado por Charles, não se aplica ao caso o disposto no art. 237, parágrafo único, do Código Civil. A norma aplica-se às obrigações de dar coisa certa, regulando a distribuição dos frutos entre devedor e credor até a tradição da coisa e, aqui, não se trata de obrigação de dar coisa certa, mas de contrato de parceria agrícola.

Além disso, o Banco Sistema, ao adquirir a propriedade da Fazenda Santa Emília mediante arrematação judicial, sub-rogou-se automaticamente nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de parceria agrícola celebrado entre a Agrícola Xingú S.A. e Charles Wurzius (art. 92, §5º do Estatuto da Terra), de modo que os frutos provenientes da exploração da fazenda, a partir da arrematação, pertencem ao banco, na qualidade de novo proprietário do imóvel e parceiro outorgante sub-rogado.

Em relação ao recurso de apelação interposto pela Agrícola Xingú
, a apelante defende que o valor consignado foi corretamente apurado com base no Quarto Aditivo ao contrato de parceria agrícola, sendo suficiente para quitação da obrigação. Charles, por sua vez, alega insuficiência do depósito sob dois fundamentos:
(i)
o valor da renda devida foi calculado com base em praça de cotação e quantidade de sacas incorretas; e
(ii)
a Agrícola Xingú não cumpriu obrigações contratuais relativas à reparação dos talhões das lavouras e estradas de acesso, devendo indenizar os danos causados.

Em que pese toda a discussão estabelecida entre a Agrícola Xingú e Charles envolvendo o valor, a instituição financeira em sua contestação não se insurgiu em relação ao valor indicado pela autora para quitação da parcela do parceiro agrícola na produção da safra de soja 2018/2019, cultivada na Fazenda Santa Emília. Inclusive pugnou pelo reconhecimento do seu direito de levantar os valores depositados em Juízo (id. 54377059 – autos de origem), nos termos do art. 92, §5º, do Estatuto da Terra, bem como, fosse declarada extinta a obrigação em relação à Xingu e condenado o réu Charles Wurzius em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 546, parágrafo único, do CPC.

A ação de consignação em pagamento constitui procedimento especial destinado a exonerar o devedor da obrigação de quantia certa, mediante depósito judicial do valor devido, quando houver recusa injustificada do credor ou dúvida legítima quanto ao credor. O art. 539 do Código de Processo Civil estabelece que "
nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida
".

Para que a consignação tenha força de pagamento, é necessário que concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento (art. 336 do Código Civil). O depósito deve ser integral, correspondendo exatamente ao valor devido, sob pena de improcedência da ação consignatória.

O art. 544, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que, na contestação, o réu poderá alegar que o depósito não é integral, desde que indique o montante que entende devido (parágrafo único, art. 544, CPC). Já o art. 545, §2º, por sua vez, estabelece que "
a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema Repetitivo nº 967 (trânsito em julgado: 18/12/2018):

“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”

No caso concreto, a Agrícola Xingú depositou judicialmente o
valor de R$ 1.178.575,13
(um milhão, cento e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos), correspondente a 19.578 sacas de 60 quilogramas de soja, calculado com base no índice IMEA da praça Rondonópolis/MT, com data de fechamento de 15 de maio de 2019, que estipulava preço de R$ 66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos) para a saca de 60 quilogramas.

O cálculo foi realizado com base nas cláusulas 4.1.2 e 4.1.3 do Quarto Aditivo ao contrato de parceria agrícola. Charles alega que o valor devido corresponde a 19.836,70 sacas de 60 quilogramas de soja, calculado com base na praça de Campo Verde, local mais próximo da localização da Fazenda Santa Emília, no Município de Nova Brasilândia e a cotação da saca de soja em 01 de março de 2019 para a praça de Campo Verde era de R$ 65,30 (sessenta e cinco reais e trinta centavos), resultando
em diferença de R$ 334.289,03
(trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e três centavos) em relação ao valor depositado.

Na r. sentença ficou registrado que este aditivo seria "apócrifo" ou inválido. Todavia, a instituição financeira que arrematou o bem e, à luz do art. 92, § 5º, da Lei n. 4.504/1964, se sub-rogou, desde a arrematação, nos direitos e obrigações dos ex-proprietários, não se insurgiu na peça de defesa em relação ao valor indicado pela autora da ação de consignação em pagamento.

Assim, não subsiste o registro na r. sentença de que se apurou um depósito inferior ao efetivamente devido, na ordem de R$ 334.289,03 (trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e três centavos), com a cotação da saca na praça de Campo Verde, na ordem de R$ 65,30 (sessenta e cinco reais e trinta centavos).

Sobre o recurso de apelação interposto por Charles Wurzius
, alega que a Agrícola Xingú não cumpriu as obrigações contratuais relativas à reparação dos talhões das lavouras e estradas de acesso, devendo indenizar os danos causados. Sustenta que os reparos foram apurados por meio de perícia técnica na ordem de R$ 899.445,60 (oitocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) para reparos das erosões nos talhões de plantios da safra 2018/2019, e R$ 95.868,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais) para o conserto de todas as estradas utilizadas para cultivo (total de R$ 995.313,60).

A defesa em ação de consignação em pagamento possui âmbito restrito ao rol das hipóteses taxativas do art. 544 do CPC:

“
Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II - foi justa a recusa;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV - o depósito não é integral.

Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido
.

Os pedidos indenizatórios elaborados pelo réu extrapolam as situações elencadas no mencionado dispositivo legal e não devem ser analisados na via estreita da ação de consignação em pagamento. Cito julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO EXTINTA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelos Réus/Reconvintes contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento proposta pelas Autoras, declarando extinta a obrigação de restituição das parcelas contratuais, e que extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de veiculação, por meio de reconvenção em procedimento especial de consignação em pagamento, de pretensões relativas à devolução de valores e demais controvérsias típicas de ação de resolução contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de consignação em pagamento possui rito especial (arts. 539 a 549 do CPC), com defesa limitada às hipóteses taxativas do art. 544 do CPC.
Matérias relativas a percentuais de restituição, distrato e resolução contratual extrapolam o âmbito cognitivo do procedimento especial, devendo ser discutidas em ação própria. 4. A reconvenção apresentada pelos Réus/Reconvintes buscava revisar percentuais de devolução e discutir condições do distrato, matérias incompatíveis com o rito restrito da consignatória. Correta, portanto, a extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. 5. Manutenção integral da sentença, inclusive quanto à procedência da consignação e à extinção da reconvenção. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de Julgamento:
"A reconvenção que busca discutir percentuais de devolução de valores e matérias próprias de ação de resolução contratual não pode ser conhecida no rito especial da consignação em pagamento, cuja defesa se limita às hipóteses taxativas do art. 544 do CPC.
" Legislação relevante citada: CPC, arts. 485, VI; 539 a 549; 544; 85, §§ 2º e 11; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 1005787-59.2023.8.26 .0269; Rel. José Joaquim dos Santos; 2ª Câmara de Direito Privado; j. 27/02/2024; TJSP; Apelação Cível 1007087-39.2022 .8.26.0286; Rel. Olavo Paula Leite Rocha; 5ª Câmara de Direito Privado; j. 16/10/2025; TJSP; Apelação Cível 1011998-97.2022.8.26 .0576; Rel. Cesar Ciampolini; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. 22/11/2023.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10042055020248260152 Cotia, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 14/04/2026, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2026)

Ademais, Charles carece de legitimidade para pleitear reparação pelos supostos danos, pois, além de nunca ter sido proprietário da Fazenda Santa Emília, desde a imissão do banco na posse do imóvel, em 18 de junho de 2019, tampouco é seu possuidor legítimo.

Charles alega violação ao art. 545, §2º, do CPC. No caso concreto, reconhecida a suficiência do depósito e a procedência da ação consignatória, não se aplica o mencionado dispositivo legal. Ademais, os pedidos indenizatórios formulados por Charles Wurzius extrapolam o âmbito da ação de consignação em pagamento, devendo ser deduzidos em ação autônoma própria.

Em face do exposto:
(i)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto Agrícola Xingú S.A., para reformar em parte a sentença, reconhecendo a suficiência do valor depositado pela apelante no montante de R$ 1.178.575,13 (um milhão, cento e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos);
(ii)

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Banco Sistema S.A.
, para reconhecer que a instituição financeira, na qualidade de arrematante da Fazenda Santa Emília, sub-rogou-se nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de parceria agrícola celebrado entre a Agrícola Xingu S.A. e Charles Wurzius, nos termos do art. 92, §5º, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), desde a data do registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel (
01/06/2018
) e, por conseguinte, determinar que o valor consignado nos autos seja levantado em favor do banco;
(iii)

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por Charles
Wurzius;
(iv)
Em razão do reconhecimento da suficiência do depósito judicial realizado pela autora e do reconhecimento do banco como legítimo credor dos valores consignados,
JULGO PROCEDENTE
a ação de consignação em pagamento, declarando extinta a obrigação da autora com fundamento no art. 336 do Código Civil.

O julgamento simultâneo do presente recurso com o Recurso de Apelação
n.º 0001533-41.2019.8.11.0003, atende ao pedido subsidiário da apelante Agrícola Xingú, de modo que fica prejudicado o pedido de suspensão do feito.

Condeno Charles Wurzius ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da Agrícola Xingu S.A. e do Banco Sistema S.A., os quais arbitro, para cada parte vencedora, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o desempenho do múnus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026